Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705734-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMENTH-ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA. RECORRIDOS: M C S SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, DIEGO JOSÉ ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. ASSINATURA DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA FINS DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Hipótese em que se define a perfeita congruência entre o que foi pedido e o que decidido, não havendo que se falar em sentença extra ou citra petita. 2. A não assinatura da alteração de contrato social de sociedade empresária para fins de registro na Junta Comercial no prazo estipulado no contrato de cessão de cotas sociais caracteriza inadimplemento contratual e faz incidir a cláusula penal prevista no ajuste. 3. "Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial" (Acórdão 1337894, 00496358720148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Não comprovada a atuação extrajudicial do advogado contratado pela parte autora, deve ser afastada a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 141, 373, §5o, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra peita, pois, no caso concreto, não houve, no recurso de apelação, pedido ou impugnação quanto à condenação dos recorridos aos honorários advocatícios previstos no contrato firmado entre as partes, tendo os apelantes se limitado a suscitar a recusa deles na assinatura da alteração contratual da empresa, em nada reclamando ou impugnando sobre a legalidade ou não da cláusula contratual que estipulava a obrigação contratual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 373, §5o, e 492, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911558/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022).(g.n.). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025